Tribunal: TJPA
Processo: 0012959-70.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012959-70.2018.8.14.0401

APELANTE: AUREA DA SILVA PACHECO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0012959-70.2018.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: AUREA DA SILVA PACHECO

ADVOGADA: DRA. MARIA AMÉLIA VIANA OAB/PA 5.522

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO GENÉRICO. DIALETICIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DOSIMETRIA ADEQUADA E PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
NÃO
CONHECER
do recurso,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0012959-70.2018.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: AUREA DA SILVA PACHECO

ADVOGADA: DRA. MARIA AMÉLIA VIANA OAB/PA 5.522

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
AUREA DA SILVA PACHECO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que a condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 9883352 e 9883353) em resumo, que em 08/06/2018, policiais civis flagraram a Apelante juntamente com Arley Adriano Pacheco Marinho e Jorge Alisson Pacheco Marinho mantendo em depósito:

- 08 (oito) embrulhos pesando 420g (quatrocentos e vinte gramas); 01 (um) saco plástico com peso de 37,200g (trinta e sete gramas e duzentas miligramas e

01 (um) saco pesando 265g (duzentos e sessenta e cinco gramas), ambas contendo substância pulverulenta branca; 01 (um) invólucro com substância petrificada amarelada pesando 14g (quatorze gramas), e, 05 (cinco) embrulhos contendo substância pastosa branca, pesando 424,600g (quatrocentos e vinte e quatro gramas e seiscentas miligramas), todas sendo identificadas como cocaína;

- 02 (dois) sacos plásticos contendo erva prensada pesando no total 388g (trezentos e oitenta e oito gramas) e 06 (seis) embrulhos feitos em papel alumínio com erva pesando 6,708g (seis gramas e setecentos e oito miligramas), sendo identificado como maconha;

- 01 (uma) balança de precisão;

- 01 (um) recipiente contendo líquido transparente com rótulo escrito formol;

- 01 (um) recipiente contendo líquido transparente com rótulo escrito deterpoll concentrado;

- 01 (um) recipiente contendo líquido branco com rótulo escrito brancol;

- o valor em espécie de R$ 826,00 (oitocentos e vinte e seis reais);

- 02 (dois) aparelhos celulares Samsung;

- 01 simulacro de arma de fogo;

- 09 (nove) cartuchos calibre 380 e;

- 01 (um) carregador de arma de fogo TAUROS

Devido aos fatos, a apelante foi denunciada como incursa na pena do artigo 33,
caput, c/c
art. 34, ambos

da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 9883441 p. 1-3, 9883442 p. 1-4, 9883443 p. 1-4), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 9883453 p. 1-4) pugnando pelo redimensionamento da pena.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 9883458 p. 1-3), se manifestando pelo
improvimento
do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº 15966771 p. 1-6).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Examinando as razões recursais, entendo que a apelação não comporta conhecimento, tendo em vista que os pedidos foram formulados de maneira genérica e despidos de qualquer fundamentação.

No que tange ao pedido de redimensionamento da pena, não vislumbro motivos aptos a justificar a reforma da sentença impugnada, considerando que a recorrente se limitou apenas a requerê-lo de forma genérica, sem identificar, especificamente, os pretensos fundamentos de revisão da dosimetria.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade
[1]
. Daí se infere a exigência de que o recurso faça impugnação específica aos fundamentos da decisão judicial atacada, conforme interpretação sistemática do versado nos arts. 932, III
[2]

e 1.021, § 1º
[3]
, do CPC/2015, o que não ocorreu no caso deste recurso, ao menos em relação ao pedido em questão, razão pela qual mantenho a pena aplicada tal como consta da sentença, uma vez que, repiso, não há razões hábeis a justificar o redimensionamento pleiteado.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 897.522/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 26/09/2017.

[2]

Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

[3]

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...)§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Belém, 05/12/2023